Tribunal: TJSP
Processo: 1040551-46.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE VISTORIA AMBIENTAL. INUTILIDADE DA DILIGÊNCIA. PRINCÍPIOS DA LIVRE ADMISSIBILIDADE DAS PROVAS E CONVICÇÃO MOTIVADA. PRELIMINAR REJEITADA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ARTROSE DE QUADRIL. INCAPACIDADE LABORATIVA CABALMENTE AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO FUNCIONAL.

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE VISTORIA AMBIENTAL. INUTILIDADE DA DILIGÊNCIA. PRINCÍPIOS DA LIVRE ADMISSIBILIDADE DAS PROVAS E CONVICÇÃO MOTIVADA. PRELIMINAR REJEITADA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ARTROSE DE QUADRIL. INCAPACIDADE LABORATIVA CABALMENTE AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO FUNCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416/STJ AO CASO CONCRETO. TEOR CONCLUSIVO DA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL, NÃO INFIRMADA POR PARECER DE ASSISTENTE TÉCNICO. REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.044/STJ. PRETENSÃO A SER EXERCIDA POR MEIO DE AÇÃO AUTÔNOMA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Recurso do autor. Arguição preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Desnecessidade de vistoria ambiental para fins de averiguação de eventual nexo de concausa ou redução da capacidade para o trabalho. Atividades habituais de oficial de manutenção. Artrose de quadril. Incapacidade laborativa categoricamente afastada. Moléstia degenerativa sem implicação atual de prejuízo funcional. Tema 416/STJ inaplicável à espécie. Teor conclusivo cabal da perícia médica judicial, bem fundamentada e não impugnada, cientificamente, por assistente técnico indicado. Requisitos legais à concessão do benefício não preenchidos.
2. Recurso do INSS. Honorários periciais. Pretensão à condenação da Fazenda Pública ao reembolso da quantia adiantada pela autarquia. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da parte autora, conforme entendimento firmado no Tema 1.044/STJ. Ratificação da ressalva quanto à possibilidade de cobrança dos valores em ação própria, a ser movida pelo INSS em face da Fazenda Pública, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, dado que o ente federativo não figurou como parte no processo.
Sentença de improcedência mantida.
RECURSOS DO AUTOR E DO INSS DESPROVIDOS.